Tribunal: STF
Processo: RE 1396517
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. ALEGADA OFENSA AO       ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:
 APELAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL NÃO OFERECIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. 
 1.	Hipótese em que se impunha, por preenchidos, em tese, os requisitos que autorizariam a transação penal, o oferecimento da medida, já que tal se constitui em direito subjetivo do acusado. 
 2.	Inarredável, na hipótese, diante do desaparecimento dos marcos interruptivos prescricionais, como decorrência do não exercício da pretensão punitiva por parte do Estado, o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da punibilidade. 
DECLARAM A NULIDADE DO FEITO E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, EM FACE DA PRESCRIÇÃO. 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que ”ao declarar a nulidade do feito, sob o argumento de que é direito subjetivo do autor, a transação penal, o Colegiado violou o artigo 129, inciso, I, da Constituição Federal, uma vez que o oferecimento da transação penal compete exclusivamente ao Ministério Público, não sendo possível o Poder Judiciário compelir o agente ministerial ofertá-la”. 
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a matéria relativa à verificação dos requisitos para o oferecimento da transação penal implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.099/95), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Lei nº 9.099/95. Transação penal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Transação penal. Ofensa aos arts. 127 e 230 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 
1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que o tema relativo à transação penal implica a análise do ‘malferimento de dispositivos infraconstitucionais (artigos 76 e 78 da Lei nº 9099/95), [o que] encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário’ (ARE nº 675.877/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/12). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.283.123-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/05/2021)

Ademais, a alegação atinente ao não-preenchimento, pelo Recorrido, dos requisitos da transação penal, afastada pela corte a quo, demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente